Tribunal: TJBA
Processo: 8005782-23.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005782-23.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVEIRA DOS SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
GEISA LOPES DE ANDRADE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM RÉPLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA ÚTIL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por SANDRA SILVEIRA DOS SANTOS MOTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em desfavor de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., sob fundamento de que os elementos dos autos, inclusive a assinatura nos contratos, permitiam concluir pela validade da contratação. A autora alegou não ter celebrado o contrato, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu perícia grafotécnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa judicial em realizar perícia grafotécnica, diante da alegação de falsidade da assinatura, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução e produção da prova pericial requerida.

III. Razões de decidir

1. O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela autora, diante de alegação de fraude contratual e dúvida sobre a autenticidade da assinatura, configura cerceamento de defesa, pois impede a elucidação de fato essencial à causa.

2. A análise visual direta das assinaturas pelo juízo não supre a necessidade de perícia quando há impugnação concreta e pedido específico de produção de prova técnica.

3. O tema 1.061 do STJ não se aplica em caso de ausência de impugnação específica da assinatura em réplica, mas é possível o pedido de realização de perícia em momento próprio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a realização da perícia grafotécnica.

Tese de julgamento:

1. A recusa de produção de perícia grafotécnica, diante de impugnação de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa.

2. A verificação visual da autenticidade da assinatura pelo julgador não substitui a necessidade de perícia quando esta é necessária à adequada instrução do feito.

3. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe a reabertura da instrução processual para produção da prova técnica requerida.

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 373, I, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; TJ-GO, Apelação Cível nº 0037369-31.2020.8.09.0093, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 24.02.2021; TJ-MS, AC nº 0802807-76.2016.8.12.0005, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 16.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005782-23.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante SANDRA SILVEIRA DOS SANTOS MOTA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03